Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703364-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. E. P. REPRESENTANTE: INGRID REGINA PEREIRA MENDES D E C I S Ã Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em desfavor de decisão proferida pela MM. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação submetida ao rito ordinário distribuída sob o no 0700784-12.2020.8.07.0018, deferiu parcialmente a tutela pretendida, consubstanciada no pedido de efetivação da inscrição da autora no Cadastro Único das Regiões e Sub-regiões das vagas da Educação Infantil – Creche. Nesta oportunidade, o ente federado aduz falta de interesse de agir da agravada em face da execução da Ação Civil Pública interposta pelo MPDFT, bem como que a decisão viola o princípio da isonomia e da razoabilidade uma vez que deve ser observado, para garantir o direito de educação, eventual superlotação das salas de aula, bem como a violação ao direito de outros alunos que estão na mesma condição. Verbera, também, que há violação ao princípio da separação dos poderes com a intervenção do poder judiciário nas regulamentações básicas da educação distrital e que somente a Secretaria de Educação detém capacidade institucional para decidir sobre tal tema. Requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil. Ora, de fato, o risco de dano irreparável é inverso, ou seja, o dano será irreparável para a parte agravada caso seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. Quanto a eventual falta de interesse de agir, entendo que o interesse individual da parte agravada não pode aguardar eventual cumprimento de ação civil pública, cujo deslinde e efetivo cumprimento pode tornar, absolutamente inócua a pretensão da agravada. Quanto ao mérito em si, a questão posta ao apreço neste agravo, diz respeito ao acesso à educação pública. Ora, sobre tal tema, a Constituição da República atribui ao Estado a criação de condições objetivas que garantam o acesso à educação básica obrigatória e gratuita, nestes termos: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.” Já a Lei Orgânica do Distrito Federal, no seu art. 223 prevê que: “Art. 223. O Distrito Federal garantirá atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a seis anos de idade, na forma da lei. § 1o O Poder Público garantirá atendimento, em creche comum, a crianças portadoras de deficiência, oferecendo recursos e serviços especializados de educação e reabilitação. § 2o O sistema de creches e pré-escolas será custeado pelo Poder Público, mediante dotação orçamentária própria, nos termos da lei. ” De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto ao direito à educação e ao dever de educar, assim explicita: “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) a) pré-escola; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) [...] II - Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] X - Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei no 11.700, de 2008). Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] § 2o Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3o Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2o do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4o Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. § 5o Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. ” Conforme se depreende por meio da legislação vigente, toda criança tem direito à educação infantil, a qual deve ser garantida de forma eficaz, não podendo ser restrita por limitação da Administração. Aqui, esclareço que, nesses casos, o meu entendimento era no sentido de não concordar com as liminares para matrícula nas creches. Todavia, diante da jurisprudência que foi se firmando nesta Turma, das eminentes Desembargadoras e do eminente Desembargador Flavio Rostirola, inclusive com argumentos constitucionais e de natureza fático-política, e da promessa do governo de suprir essa necessidade da população, evoluindo o meu pensamento, modifico a minha postura. Assim, como o direito à educação infantil é garantido pela Carta Magna, o Governo deve a qualquer custo efetivar tal garantia. No entanto, como são alegados motivos para assim não agir, a questão é levada ao Poder Judiciário, o qual deverá forçá-lo a permitir o acesso ao estabelecimento público de ensino. Desse modo, o que está se discutindo aqui é o direito do agravado a ter acesso ao estabelecimento público, o qual está previsto nas legislações que regram a espécie. Todavia, em face da falta de vagas e, uma vez se sentindo prejudicado, recorre ao Judiciário, objetivando garantir aquele direito. Compreendo, portanto, que compete à Justiça assegurar ao recorrido o direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, referido no artigo 208, transcrito em linhas anteriores. De tal forma, o dever estatal assentado na Carta Magna, direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos especificados pelo respectivo artigo 212. Por conseguinte, diferentemente do entendimento da parte agravante, tenho que o Poder Judiciário pode determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República quando restar configurando a sua inadimplência. Saliento que ora comungo do entendimento já explicitado nesta Turma, no sentido de que não se pode aceitar o não cumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera. Ora, as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda. Ante o exposto, à míngua dos requisitos dos artigos 1.019, inciso I e 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo indene a r. decisão agravada até final apreciação da presente contenda. Comunique ao Juízo de origem o teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para resposta. Tratando-se de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 15:12:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator